Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-38.2021.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700081-38.2021.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEIDEMAR SOUZA SANTOS EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante, CLEIDEMAR SOUZA SANTOS, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição da parte embargada em id. 28771322/28771324. Intime-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora